Tribunal: TJSP
Processo: 2245675-75.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245675-75.2017.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados AILI SOUZA FERNANDES, TALITA RASO DE SOUZA e
RENISA RASO BUTOLIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245675-75.2017.8.26.0000 - Santos 2/2
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: AILI SOUZA FERNANDES, TALITA RASO DE SOUZA E RENISA
RASO BUTOLIN
VOTO no 149356
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO- Rejeitou a
impugnação - Sentença de extinção - Perda do objeto.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
rejeitou a impugnação
Pugna o agravante pela reforma da decisão hostilizada.
É O RELATÓRIO.
Prejudicada a análise do recurso.
Pois bem.
Conforme extrato processual obtido no sítio eletrônico desta
C. Corte, verifica-se que o e. Magistrado singular prolatou sentença de extinção, de tal
sorte que falta à parte agravante o interesse recursal, com a consequente perda de objeto do
inconformismo, conforme transcrição segue:
“Vistos. Homologo a desistência da ação formulada pela
autora na petição de fls. 254/255, e, por consequência, julgo EXTINTO O PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC. Com o trânsito
em julgado desta ação e recolhidas eventuais custas finais a cargo da autora, arquivem-se
os autos, observadas as formalidades legais. P.R.I..”.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator